Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-57.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-57.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OVIDIO JOSE DE SANTANA - CPF: 029.525.741-54 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – VOZ NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -
QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Configurado o cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, mesmo devidamente impugnada, por consumidora, a voz constante em gravação telefônica apresentada pela empresa requerida, não foi analisado o pedido de produção de prova pericial no áudio”.

(N.U 1048883-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001255-57.2023.8.11.0011

APELANTE:

OVÍDIO JOSÉ DE SANTANA

APELADO:

SABEMI SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OVÍDIO JOSÉ DE SANTANA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr.

Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante alega que “
o MMº Juiz, Julgou Improcedente a presente ação, sem qualquer fundamentação jurídica, contrariando inclusive a Pacífica Jurisprudência do STJ, a lei Processual Civil e o próprio Código de Defesa ao Consumidor, sob o INCORRETO entendimento de que o contrato, supostamente realizado por meio verbal, teria sido autêntico, afirmando inclusive, de forma equivocada, o MM. Juíz a quo, que no referido áudio, a parte “Apelante”, teria confirmado a contratação do seguro
”
(sic).

Sustenta que “
conforme refutado na Impugnação à Contestação (id 134322155), o Apelante, ao ouvir áudio em questão, negou a autenticidade do mesmo, uma vez que a voz, daquela pessoa não é a voz do Apelante
” (sic).

Destaca “
conforme se infere, quando da impugnação à Contestação, o Autor, ora Apelante, impugnou a autenticidade daquele áudio, apresentado como prova da suposta contratação do seguro, bem como, a Requerida, ora Apelada, quedou-se inerte quando deveria provar a eventual autenticidade do referido áudio
” (sic).

Assevera que “
Como se já não bastasse a impugnação à veracidade do áudio apresentado e ante a inércia da Apelada em provar a veracidade do referido Áudio, já que o ônus, de tal prova é e sempre foi da Apelada, o Apelante, quando da impugnação à Contestação (id 134322155), Requereu ao Juízo a quo a realização de Perícia técnica (Expectograma) para análise da veracidade ou não, da voz apontado como sendo do autos
” (sic).

Ressalta que “
a Apelada não trouxe aos autos, qualquer prova de que o Apelante teria lhe contratado algum tipo de Seguro, fica definitivamente comprovado que os referidos descontos, atribuídos em favor da Apelada, realmente foram indevidos/não Autorizados e oriundos de um seguro não contratado
” (sic).

Diante disso, apontando ausência de prova da contratação do seguro, requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição em dobro e o ressarcimento pelos danos morais ocasionados ao autor, ora apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Subsidiariamente, requer seja anulada a sentença, determinando a devolução dos presentes autos, para o Juízo de 1º Grau, para que seja realizada a perícia técnica de voz (espectrograma) para averiguação da veracidade/idoneidade do áudio apresentado pela requerida, bem como, para que seja confirmado se foi ou não, o Apelante, quem teria contratado o seguro por meio daquele áudio (Id. 240570657).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 240570660).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 242184189)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o autor/apelante aponta, em preliminar, a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial de identificação de voz no áudio apresentado pela instituição bancária, ao argumento que desde a impugnação não reconheceu a voz como sendo sua.

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, mesmo com o requerimento da prova técnica pela parte autora (Id. 240570653), sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Além disso, destaco que, em sede de impugnação à contestação, a parte autora se insurgiu quanto a gravação (Id. 240568689), apresentada pelo banco, requerendo a perícia de identificação de voz, sendo este o único meio válido e essencial para o esclarecimento da verdade real quanto à questão da veracidade da contratação ante a inexistência de outros elementos de prova.

No entanto, ao invés de apreciar o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide, de modo que necessária a produção de provas para alcançar a verdade dos fatos.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do apelante.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - COBRANÇAS REALIZADAS POR BANCO EM EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO -
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - VOZ NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.

Configurado o cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, mesmo devidamente impugnada, por consumidora, a voz constante em gravação telefônica apresentada pela empresa requerida, não foi analisado o pedido de produção de prova pericial no áudio”.

(N.U 1048883-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VERBAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA –
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC”
.
(N.U 1004392-92.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024